Tribunal: TRF3
Processo: 5030133-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
100/549)

5030133-41.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030133-41.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CACHONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692/STJ. PRECLUSÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITE DE 30%. REDUÇÃO PARA 10%. SEGURADO IDOSO. CARÁTER ALIMENTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de rediscussão do Tema 692/STJ, e rejeitou a limitação do desconto a 5% no benefício previdenciário do segurado, ao fundamento de que a previsão legal autoriza abatimento de até 30%. O autor havia obtido tutela para conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em especial, posteriormente reformada em parte por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está preclusa a pretensão de afastamento do Tema 692/STJ após a homologação de cálculo sem impugnação; (ii) estabelecer se o percentual de desconto no benefício previdenciário pode ser reduzido de 30% para percentual inferior, diante das condições pessoais do segurado idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial, sem interposição de recurso, torna preclusa a pretensão de rediscutir o afastamento do Tema 692/STJ na fase de cumprimento de sentença.

4. Demonstrada a condição de segurado idoso, revela-se razoável limitar o desconto a 10% do benefício, caso o INSS opte pela restituição mediante abatimento mensal.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II; Lei 8.213/91, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5017068-76.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 02.02.2026, DJEN 05.02.2026; TRF 3a Região, AI 5029068-16.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 23.03.2023, DJEN 27.03.2023; TRF 3a Região, AI 5022221-27.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 31.01.2025, DJEN 05.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030133-41.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CACHONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO CACHONI em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pagamento do débito mediante desconto no benefício ativo do segurado na limitação proposta (5% ao invés de 30%).

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que a jurisprudência do STF tem mantido a orientação no sentido da impossibilidade de devolução de valores previdenciários recebidos de boa-fé, mesmo em caso de revogação de decisão judicial, devendo ser afastada a cobrança.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a irrepetibilidade da verba, postula o desconto em seu benefício previdenciário em valor não superior a 10%, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento da execução e, ao final, o provimento do recurso.

Concedido o efeito suspensivo (ID 342849712).

Intimada, a parte agravante deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há duas questões em discussão: (i) definir se está preclusa a pretensão de afastamento do Tema 692/STJ após a homologação de cálculo sem impugnação; (ii) estabelecer se o percentual de desconto no benefício previdenciário pode ser reduzido de 30% para percentual inferior, diante das condições pessoais do segurado idoso.

Depreende-se da ação originária que, na prolação de sentença, o Juízo de origem condenou o INSS a converter a aposentadoria do segurado em especial, deferindo a tutela nos termos do art. 461, do CPC (ID 5368665 - págs. 14/17).

O autor percebia benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 17.05.2010.

Consoante sistema CNIS/DATAPREV, em 07/2013 foi implantada a aposentadoria especial em virtude da tutela judicial concedida.

No julgamento da apelação do INSS, esta c. Corte deu parcial provimento ao recurso para tão somente revisar a aposentadoria por tempo de contribuição (ID 5368665 - págs. 65/78, ID 5368666 - págs. 18/21).

Na fase de cumprimento de sentença, restou apresentado pelo autor um crédito de R$ 14.787,34, ao passo que a autarquia federal juntou planilha apontando saldo negativo.

A contadoria do Juízo também apresentou cálculo negativo (ID 46142849), o qual foi homologado (ID 339410816), sem a interposição de recurso.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu pedido de rediscussão da matéria (Tema 692/STJ), indeferindo, também, o pedido de desconto de 05% (cinco por cento) no benefício do executado, ao argumento de que a previsão legal é de 30% (trinta por cento) (ID 431828497).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

De fato, está preclusa a pretensão de afastamento do Tema 692/STJ, porquanto não houve recurso do ora agravante à época da homologação de cálculo.

Em relação ao percentual de desconto em benefício recebido pelo devedor, estipula a tese firmada para o Tema 692/STJ:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475- O, II, do CPC/73)." (Destaquei).

Esta c. Corte tem se posicionado pela possibilidade de redução do percentual de desconto em benefícios de idosos - como o agravante - de 30% (trinta por cento) para 10% (dez) por cento:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO. CARÁTER ALIMENTAR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. PESSOA IDOSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos autos de execução de título judicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício previdenciário recebido pela executada, Lusia Rocha Machado, sob o fundamento de que a medida comprometeria sua subsistência diante do valor modesto do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a redução do percentual de penhora sobre benefício previdenciário de 30% para 10%, diante da condição de vulnerabilidade da parte executada, pessoa idosa;

(ii) Verificar se o caráter alimentar do benefício previdenciário justifica a limitação da penhora em percentual inferior ao autorizado pelo art. 115, II, da Lei no 8.213/91.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 115, II, da Lei no 8.213/91 autoriza descontos em benefícios previdenciários até o limite de 30% para fins de restituição de valores, inclusive em execução de título judicial.

A jurisprudência permite a redução do percentual de desconto em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas condições específicas como idade avançada, modéstia do valor recebido e o caráter alimentar do benefício.

A parte executada é idosa e aufere benefício equivalente a um salário mínimo, o que demonstra sua vulnerabilidade e a necessidade de resguardar sua subsistência mínima, justificando a redução da penhora para 10%.

A decisão alinha-se a precedente da 7a Turma do TRF da 3a Região que, em caso análogo, reconheceu a possibilidade de redução do percentual de desconto com fundamento na razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O percentual de penhora sobre benefício previdenciário pode ser reduzido de 30% para 10% quando demonstradas a vulnerabilidade econômica, a condição de pessoa idosa da parte executada e o caráter alimentar do benefício, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 115, II; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI no 5029068-16.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 23/03/2023, DJEN 27/03/2023; TRF 3a Região, AI no 441558 - 0015927-98.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, julgado em 28/02/2012, e-DJF3 07/03/2012; TRF 3a Região, 7a Turma, AI no 5022221-27.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, julgado em 31/01/2025, DJEN 05/02/2025." (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017068-76.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/02/2026, DJEN DATA: 05/02/2026).

Dessa forma, caso o INSS opte por satisfazer seu crédito por meio de desconto no benefício previdenciário do autor, considero razoável limitar o abatimento em 10% (dez por cento).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para restringir a 10% (dez por cento) o percentual de descontos no benefício do agravante.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692/STJ. PRECLUSÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITE DE 30%. REDUÇÃO PARA 10%. SEGURADO IDOSO. CARÁTER ALIMENTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de rediscussão do Tema 692/STJ, e rejeitou a limitação do desconto a 5% no benefício previdenciário do segurado, ao fundamento de que a previsão legal autoriza abatimento de até 30%. O autor havia obtido tutela para conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em especial, posteriormente reformada em parte por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está preclusa a pretensão de afastamento do Tema 692/STJ após a homologação de cálculo sem impugnação; (ii) estabelecer se o percentual de desconto no benefício previdenciário pode ser reduzido de 30% para percentual inferior, diante das condições pessoais do segurado idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial, sem interposição de recurso, torna preclusa a pretensão de rediscutir o afastamento do Tema 692/STJ na fase de cumprimento de sentença.

4. Demonstrada a condição de segurado idoso, revela-se razoável limitar o desconto a 10% do benefício, caso o INSS opte pela restituição mediante abatimento mensal.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II; Lei 8.213/91, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5017068-76.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 02.02.2026, DJEN 05.02.2026; TRF 3a Região, AI 5029068-16.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 23.03.2023, DJEN 27.03.2023; TRF 3a Região, AI 5022221-27.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 31.01.2025, DJEN 05.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão